Tribunal: TJSP
Processo: 1039088-68.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRÂNSITO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão de anulação da penalidade e respectivo procedimento, sob a alegação de ausência de recebimento das notificações das autuações que dera origem ao procedimento administrativo – Ausência de prova pré-constituída do alegado direito – Inexistência de direito líquido e certo

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - TRÂNSITO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão de anulação da penalidade e respectivo procedimento, sob a alegação de ausência de recebimento das notificações das autuações que dera origem ao procedimento administrativo – Ausência de prova pré-constituída do alegado direito – Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado – Procedimento administrativo de suspensão do dirigir com regular trânsito em julgado - Formalidades administrativas e princípios constitucionais respeitados.
Decisão mantida.
Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039088-68.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAO
BATISTA HERMOGENES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1039088-68.2020.8.26.0053 -Voto no 37.140 JV
2
Apelação no 1039088-68.2020.8.26.0053
Apelante: Joao Batista Hermogenes Pereira
Apelado:
Departamento
Estadual
de
Trânsito

DETRAN.
Juiz sentenciante: Enio José Hauffe
Voto no 37.140
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA
- TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO
CASSAÇÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR
Pretensão de anulação da
penalidade e respectivo procedimento, sob a
alegação
de
ausência
de
recebimento
das
notificações das autuações que dera origem ao
procedimento administrativo Ausência de prova
pré-constituída do alegado direito
Inexistência
de direito líquido e certo a ser amparado

Procedimento administrativo de suspensão do
dirigir com regular trânsito em julgado -
Formalidades
administrativas
e
princípios
constitucionais respeitados.
Decisão mantida.
Recurso negado.
Vistos.
Joao Batista Hermogenes Pereira impetrou mandado de
segurança contra ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito,
perante o Juízo da 16a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
discorrendo que a autoridade está violando direito líquido e certo ao
cassar sua habilitação sem que lhe fosse encaminhada qualquer
notificado da infração para se defender no processo administrativo
instaurado. Requer a concessão da segurança a fim de que as autoridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1039088-68.2020.8.26.0053 -Voto no 37.140 JV
3
impetradas não efetuem bloqueio de prontuário até que esteja esgotada a
via administrativa e para que sejam anuladas as multas e o procedimento
de suspensão do direito de dirigir.
A gratuidade processual foi concedida às fls. 68, restando
indeferido o pedido de liminar, fls. 112.
A r. sentença de fls. 185/187, julgou improcedente a
ação, denegando a segurança.
O impetrante apelou a partir de fls. 190, reiterando os
termos da exordial, pedindo reforma e o acolhimento do recurso.
Às contrarrazões vieram a partir de fls. 219.
O recurso foi recebido no duplo efeito, nos moldes do art.
1.012, caput, do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação mandamental em que o impetrante
sustenta que a autoridade está violando direito líquido e certo ao cassar
sua habilitação sem que lhe fosse encaminhada qualquer notificação da
infração, para se defender no processo administrativo instaurado. Requer
a concessão da segurança a fim de que o impetrado não efetue bloqueio
de prontuário até que esteja esgotada a via administrativa e para que
sejam anuladas as multas e o procedimento de cassação do direito de
dirigir.
Devidamente notificada, a autoridade discorre que o
DETRAN apenas aplica penalidades após realização de procedimento
administrativo devidamente disciplinado por lei, no qual são assegurados
o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
No mais, sustenta que a lei não exige a efetiva ciência do
autuado acerca da instauração do processo administrativo, sendo tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1039088-68.2020.8.26.0053 -Voto no 37.140 JV
4
somente necessária a notificação enviada ao endereço por aquele
cadastrado, bem como que os atos administrativos gozam de presunção
de legitimidade e de veracidade.
O mandado de segurança é o remédio constitucional
contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública cujos fatos devem
estar comprovados de plano, por meio de prova pré-constituída, como se
infere da expressão direito líquido e certo.
Não há que se falar em nulidade da instauração do
processo administrativo, uma vez que não constou a ocorrência de
irregularidades procedimentais, posto que, conforme determina o
Código de Trânsito, arts. 281 e 282, não agredindo o artigo 5°, inciso
LV da CF, houve oportunidade de ampla defesa, a qual deixou de ser
utilizada.
“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera de
competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição,
julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade
cabível.
Parágrafo único: O auto de infração será arquivado e
seu registro julgado insubsistente:
I se considerado inconsistente ou irregular;
II se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, não for
expedida a notificação da autuação.
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida
notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa
postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a
ciência da imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1039088-68.2020.8.26.0053 -Voto no 37.140 JV
5
endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos
os efeitos.”
O Código de Trânsito Brasileiro determina que a
notificação deve ser expedida por via postal ou por outro meio hábil para
cientificar o infrator da penalidade imposta.
Os artigos 123, § 2o, e 282 do CTB, preveem que cabe ao
proprietário do veículo manter seu endereço atualizado junto aos órgãos
de trânsito, presumindo-se válida a notificação encaminhada ao
endereço cadastrado nos órgãos de trânsito.
Verifica-se das informações prestadas pelo Departamento
Estadual de Trânsito, que houve a instauração de processo eletrônico de
cassação do documento de habilitação em 12.05.2019 (fls. 124), por ter
atingido, no período de 12 (doze) meses, o limite de pontos estatuído no
artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo sido o condutor
notificado para apresentar defesa prévia até a data de 21.06.2019 (fls.
126). Ante a não apresentação de defesa, foi determinada a aplicação da
pena de suspensão do direito de dirigir por 9 meses, facultando
apresentação de recurso à JARI até 26.08.2019 (fls. 142), o que não
ocorreu (fls. 166).
No caso, o que se observa nos autos, é que houve
regularidade no processo administrativo que culminou com a suspensão
do direito de dirigir, posto constar envio da notificação, conforme se
verifica do comprovante de expedição/postagem.
Assim, não há falar em cerceamento de defesa vez que se
presume fiel a entrega das notificações no endereço cadastrado perante a
autoridade coatora, resultando como efetivado, conforme informações
do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1039088-68.2020.8.26.0053 -Voto no 37.140 JV
6
Além da suficiente demonstração da documentação que
formalizou as notificações, há que ser considerado que o ato
administrativo goza da presunção de legitimidade, situação jurídica que
levou a denegação da segurança, inclusive pela inviabilidade de
produção de outras provas, além das que vieram acostadas nesta estreita
via procedimental.
Neste sentido, observa-se que há nos autos elementos
seguros que indicam que a autuação foi constituída de forma escorreita,
inexistindo vícios quanto à forma da notificação endereçada a
impetrante, cumprindo-se assim o procedimento previsto no artigo 281
do vigente Código de Trânsito Brasileiro.
Não constou verificado, portanto, o direito líquido e
certo, implicando na mantença da denegação da segurança, posto que
no estreito rito do writ não há espaço para dilação probatória a fim de
afastar eventuais alegações de irregularidades no procedimento
administrativo.
Ademais, o mandado de segurança é previsto no
ordenamento jurídico para amparar direito líquido e certo violado ou
ameaçado de violação por ato ilegal ou abuso de poder praticado por
autoridade.
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima
esposado, conclui-se lídima a r. decisão proferida pelo nobre
Magistrado de primeiro grau que deve prevalecer por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator